Tribunal: TJSP
Processo: 2003565-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Dano em área de preservação permanente e de reserva legal – Degradação de vegetação nativa – Ainda que concedida parcialmente a tutela de urgência para evitar a propagação dos danos ambientais, cumpre salientar que a mera vedação de novas intervenções nas áreas degradadas não se mostra suficiente para a reparação ambiental – Artigo 7o, da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Dano em área de preservação permanente e de reserva legal – Degradação de vegetação nativa – Ainda que concedida parcialmente a tutela de urgência para evitar a propagação dos danos ambientais, cumpre salientar que a mera vedação de novas intervenções nas áreas degradadas não se mostra suficiente para a reparação ambiental – Artigo 7o, da Lei Estadual no 15.684/2015 – Necessidade de apresentação de Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA para a inclusão no Programa de Regularização Ambiental – PRA – Concessão da tutela de urgência reclamada para compelir os requeridos a apresentarem o projeto de restauração ecológica da área degradada, no prazo de cento e vinte dais, sob pena de incidência de multa cominatória de R$ 2.000,00, por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 150.000,00, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – Recurso a que se dá parcial provimento.